Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos, especialmente o depoimento da vítima e a confissão do réu, evidenciam que o apelante, mesmo ciente da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, optou por descumpri-las.
2. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que, após o oferecimento da denúncia nos presentes autos, entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, a conduta do acusado se deu de forma reiterada, vislumbrando-se a continuidade normativo-típica no caso concreto.
3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da Defesa e deu-se provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), condená-lo nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (contravenção penal de perturbação da tranquilidade), tudo na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, aplicando-lhe as penas de 03 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, ambas em regime inicial semiaberto.